Tribunal: TJPA
Processo: 0007306-08.2018.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_______________________

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007306-08.2018.8.14.0201

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DISTRITAL DE ICOARACY - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE: ADRIANO DOS SANTOS MAIA (DR. JORGE DOS SANTOS FELIX - OAB/PA 25348)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR (A). DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.
ACORDAM os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 16 de Dezembro de 2020, à unanimidade de votos, conhecer da presente apelação penal interposta pela Defesa, e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.
Belém/ PA, 16 de Dezembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007306-08.2018.8.14.0201

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DISTRITAL DE ICOARACY - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE:
ADRIANO DOS SANTOS MAIA (DR. JORGE DOS SANTOS FELIX - OAB/PA 25348)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR (A). DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ADRIANO DOS SANTOS MAIA,
por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA,
que, julgando procedente a acusação, condenou-o à pena de
03 (meses) meses de detenção,
pela prática do crime tipificado no
art. 129,
§9º, do Código Penal (
Lesão corporal)
,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto,
sendo aplicada a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do Código Penal, pelo prazo de 02 (dois) anos substituindo-a pelas condições apontadas na decisão.

Consta na inicial
acusatória, às fls. 02/03-v, que no dia 23/12/2017, por volta das 04h30min, na escola Educacional Novo Ensino, local de trabalho da vítima, o ora recorrente agrediu sua companheira Patricia Oliveira Lima, desferindo-lhe dois tapas na cabeça.

Em seguida, enquanto a vítima caminhava pela rua o agressor chegou em sua motocicleta, desceu do veículo e chutou o ventre de sua companheira, derrubando- a no chão e depois passou a desferir tapas e socos em seu rosto. Ademais, o ora recorrente a injuriou, proferindo os seguintes textuais: ¿sua puta, vagabunda, tu mereces é isso, apanhar (...)¿
.

Inconformado com sua condenação, o recorrente pleiteia, em suas
razões recursais
, às fls. 104/119, o provimento da apelação, para que seja absolvido pela insuficiência de provas.

Em contrarrazões, às fls. 124/128, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 65/69,
foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento
.

É o Relatório.

Sem Revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso interposto pela
defesa
.

Consoante relatado, inconformado com sua condenação, o recorrente pleiteia, em suas
razões recursais
, às fls. 104/119, o provimento da apelação, para que seja absolvido pela insuficiência de provas.

Pela análise de todo o contexto fático-probatório, verifica-se que o pleito de absolvição não merece acolhimento. Vejamos:

A
Materialidade delitiva
encontra-se bem delineada por meio do Laudo de Exame de Corpos de Delito de Lesão Corporal nº 2017.01.017630-TRA, às fls. 11 dos autos do inquérito que assim descreve: ¿
escoriações irregulares avermelhadas sobre edema traumático nas regiões frontal à esqueda e infra-orbitária esquerda. Edema traumático nas regiões pubiana medialmente e temporal esquerda
¿.

E, apesar da negativa de autoria por parte do recorrente, em juízo, provas existem quanto a participação nos eventos delituosos em questão.

Designada audiência de instrução, foram tomadas as declarações da ofendida e testemunhas, às fls. 70/73,que declararam o seguinte:

A vítima PATRÍCIA OLIVEIRA LIMA relatou que foi agredida pelo recorrente em virtude de ciúmes, destacando que no momento em que ela estava vendo fotos da festa da escola no celular de uma amiga, o agressor chegou por trás puxando o cabelo dela e a chamando para ir embora. Em seguida, a vítima informou que o recorrente saiu puxando-a, sendo que ao chegar na porta da escola ele começou a empurrá-la.

No mesmo sentido, Patrícia esclareceu que se negou a ir embora com o agressor e saiu caminhando da escola, sendo perseguida em via pública por ele que utilizou sua moto para evitar a passagem dela, além de ter desferido 02(dois) socos no rosto da vítima, que só parou de ser agredida porque um amigo do acusado e alguns populares que passavam pelo local intercederam em sua defesa. Ressalta-se que nesse momento a ofendida saiu caminhando novamente e se escondeu do recorrente, que continuou

a persegui-la, sendo necessário destacar que no momento em que ele encontrou PATRÍCIA jogou a moto contra ela e a derrubou no chão, voltando a agredir a vítima com chutes.

PATRÍCIA expôs que um rapaz que passava quando ela estava sendo agredida tentou impedir a ação delitiva do recorrente, contudo acabou se retirando do local, em virtude de ter sido intimidado pelo ofensor que ameaçou agredi-lo. Nesse ínterim, um moto-taxi que passava no local prestou socorro à vítima e a levou para Delegacia de Icoaraci.

A vítima ressaltou que sempre foi agredida pelo recorrente e que se separou dele em razão disso e que depois de 01 (um) ano de relacionamento o recorrente se tornou agressivo, destacando que em determinada situação ela sofreu um aborto em decorrência das agressões, não tendo denunciado o recorrente por atender a um pedido dele.

Ainda segundo as declarações da vítima, o recorrente voltou a agredi-la no dia 16 de novembro de 2018, tendo inclusive ameaçado-a dentro da Unidade de Pronto Atendimento-UPA, onde ela recebia atendimento. E no momento da audiência apresentou o desejo de manter as Medidas Protetivas.

Por sua vez o informante/testemunha PATRÍCIO OLIVEIRA LIMA, irmão da vítima e que não estava no local no momento da agressão sofrida por ela, somente tendo pegado a ofendida na delegacia e a levado para ser submetida ao Exame Pericial, destacando que visualizou lesões no corpo dela. Da mesma maneira, relatou que presenciou várias vezes agressões físicas e verbais do acusado em relação a vítima, ressaltando que já teve que intervir em várias situações para impedir as agressões dele. A testemunha enfatizou, que no momento em que levou a vítima para ser submetida ao exame pericial ela estava muito abalada e que no decorrer do relacionamento do recorrente com ela, ele chegou a invadir a casa dela pulando o muro e a empurrar o pai da ofendida.

A testemunha SARAH HELENA AZEVEDO DA GAMA, relatou em juízo que ficou na festa dos professores aproximadamente até às 04h20min da manhã e que a festa teria terminado às 04h30, não tendo em nenhum momento presenciado as agressões do acusado direcionadas a vítima durante a festa na escola. A testemunha

narrou também, que depois de 02 (dois) dias ouviu comentários de que o casal havia discutido em via pública.

Assim, a vítima, diante do MM. Magistrado, confirmou os fatos com detalhes, corroborados com prova documental e oral dos autos. Não assistindo razão a defesa quando requer a absolvição, conforme transcrito.

Deve-se ressaltar que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, ocorrem na ausência de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, conforme vem preceituando a jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL DOLOSA E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTS. 129, § 9.º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
. APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, INCISO VII, CONJUGADA À INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PLEITO RESIDUAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ.
PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. PROVA ORAL CORROBORADA EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A Corte local, após exauriente reexame do delineamento fático e dos elementos informativos e probatórios produzidos nos autos, no carrear da persecução criminal, concluiu, com esteio no sistema da persuasão racional, pela existência de substrato suficiente a fundamentar a justa causa do decreto condenatório, máxime pela confirmada presença do elemento subjetivo - dolo - na conduta do Agente, permeada por sua vontade consciente em praticar os delitos capitulados nos arts. 129, § 9.º, e 147, ambos do CP em desfavor da sua ex-namorada, na hipótese, ameaçada de morte e agredida com soco na cabeça, puxões de cabelo e abruptamente sufocada, ao ter o Agressor colocado o dorso do seu braço no pescoço desta, apertando-o.
2. Logo, a desconstituição do julgado, por suposta negativa de vigência ao art. 386, inciso VII, associada à dicção do art. 155, caput, ambos do CPP, no intuito absolutório, fundado na alegação de não emergirem provas seguras a respaldar o decreto condenatório do Apenado, apenas alicerçado no relato da vítima ou, residualmente, de desclassificação da conduta denunciada para o delito de lesão corporal culposa, com base na ausência de provas do animus laedendi na conduta denunciada, não encontra guarida na via eleita, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.º 7 da Súmula do STJ. 3. Pela interpretação do regramento disposto no art. 155, caput, conjugada à redação do art.c201, ambos do Código de Processo Penal,
é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
.
4. In casu, conforme averbado no aresto recorrido, as informações prestadas pela vítima encontram congruência com as provas periciais produzidas, em especial o Laudo
do Departamento Médico Legal, que comprovam os resultados da agressão física perpetrada pelo Recorrente, quais sejam: equimose em antebraço direito e na região da articulação do cotovelo direito e lesão escoriativa na região labial inferior da vítima, o que justifica a indubitável pertinência da condenação vergastada. 5. O dissídio pretoriano suscitado pela Defesa, com desígnio declinado ao reconhecimento da desclassificação do tipo penal previsto no art. 129, § 9.º, do CP, para o estatuído no art. 129, § 6.º, do mencionado diploma, ao argumento de que os acórdãos paradigmas, ventilados para fins de cotejo analítico, cuidam exatamente de caso em que foi reconhecida a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa, devido à ausência de provas quanto ao animus laedendi na conduta do Agente, não merece conhecimento, haja vista que não cabe o apelo nobre, respaldado na alínea c do inciso III do art. 105 da CF/88, quando a decisão objeto da divergência estiver alicerçada nas peculiaridades do caso concreto, cuja análise paradigmática demandaria inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório coligido aos autos.
6. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 1441535/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS ACLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCE. (I) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. APELO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (II) - DISSÍDIO JURISPRUDENCE. ART. 255/RISTJ. INOBSERVÂNCIA. (III) -
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal a que os acórdãos teriam conferido interpretação divergente evidencia deficiência na fundamentação recursal que impede o conhecimento do recurso especial ante à incidência do enunciado 284 da súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. A não observância dos requisitos do artigo 255, parágrafo Io, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional. 3.
"E firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
(AgRg no AREsp 1003623/MS, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018). 4. Agravo regimental desprovido¿. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 1256178 / RS - Rei. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA - Data do Julgamento:
22/05/2018
- Data da Publicação: 04/06/2018). (Negritos nossos).

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, que forma um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática dos crimes de lesão e Ameaça contra sua companheira.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO

PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 16 de Dezembro de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

.